Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-14.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 140.449.781-15 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000771-14.2019.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

MARIA DO CARMO RODRIGUES

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS LIMITADOS AO VALOR DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA VERIFICADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO EXCEDER AO TETO DOS JUIZADOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que homologou os cálculos apresentados pela Exequente no cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, contudo, limitado ao valor de 60 salários mínimos, por entender que o valor executado ultrapassou o teto de alçada.

2.

“
Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da açã
o” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP)”.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que homologou os cálculos apresentados pela Exequente no cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, contudo, limitado ao valor de 60 salários mínimos, equivalente ao valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de anulação da sentença afirmando que a superação da alçada no cumprimento de sentença não afasta a competência dos Juizados Especiais, tampouco obriga o exequente a desistir do valor que a supere.

Requereu a reforma da sentença para declarar como indevida a limitação do valor da execução da sentença proferida por aquele juizado ao teto dos juizados especiais, uma vez que contraria Tese firmada pelo STJ e Enunciados do FONAJE e as próprias leis de regência. Ao final, requer a homologação do valor quantificado na fase de execução, com atualização do cálculo com juros e demais encargos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela parte exequente, em fase de cumprimento de sentença, visando a exclusão da limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais, constante na sentença que homologou os cálculos apresentados, contudo, limitando o valor do crédito.

No presente caso, visa a parte promovente receber em fase de cumprimento de sentença o valor de R$ 66.989,50, conforme cálculos apresentados no id nº 133384348, ocorre que a sentença que homologou os cálculos apresentados pela autora reconheceu, de ofício, a renúncia da exequente ao valor que ultrapassar a 60 salários mínimos vigentes na data do ajuizamento da demanda, assim, homologou tão somente o crédito no valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta reais).

Sem razão o juízo de origem, razão pela qual, entendo que o recurso deve ser provido porquanto se trata de pedido certo e se porventura, quando da execução, o título ostentar valor superior, em decorrência de encargos posteriores ao ajuizamento (correção monetária, juros e ônus de sucumbência), tal circunstância não alterará a competência para a execução e nem implicará a renúncia aos acessórios e consectários da obrigação reconhecida pelo título judicial.

Ora, é cediço que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada quando da análise da petição inicial, ocasião em que o valor da causa não pode ser superior aos 60 salários mínimos previstos na lei de regência. Dessa forma, a superação da alçada no cumprimento de sentença não afasta a competência dos Juizados Especiais.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao publicar os informativos referentes as jurisprudências em teses (edição nº 89), definiu que:

“Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação” (REsp 242483/SC, e REsp 173205/SP)”.

No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Julgados: REsp 1537731/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017;

RMS 45115/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014; Rcl 7861/SP, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 06/03/2014; RMS 38884/AC, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013; CC 56913/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2007, DJ 01/02/2008 PG:00001; EDcl no REsp 843772/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

07/11/2006, DJ 20/11/2006 PG:00286. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 479)

Deste modo, de rigor a exclusão da limitação de valor da execução ao teto dos Juizados Especiais devendo ser homologado na integralidade o cálculo apresentado pela exequente no id nº 133384348 e não impugnado pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para extirpar da parte dispositiva da sentença de homologação a limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais, por consequência,
HOMOLOGO
os cálculos apresentados pela parte Exequente.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022